Tribunal: TJBA
Processo: 8000226-03.2016.8.05.0062
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000226-03.2016.8.05.0062

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GERSON LESSA SOARES

Advogado(s)
:
ROBERTO OLIVEIRA ARAUJO, HELEN DABINE LIMA LOURENCO, VICTOR SANTOS GAMA DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO ALMEIDA

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES, JANFFREE AMBROSI TOSTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. MÉRITO. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA. VENCIMENTOS DO VICE-PREFEITO. MESES DE JUNHO A OUTUBRO DE 2016. IMPETRAÇÃO EM 31.10.2016. PAGAMENTO DO VENCIMENTO DE OUTUBRO DE 2016 OCORRIDO DURANTE A TRAMITAÇÃO DA AÇÃO. RECONHECIMENTO PARCIAL DO PEDIDO PELO ENTE MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DA DEMANDA SEM EXAME DE MÉRITO. CORREÇÃO QUE SE IMPÕE. SALÁRIOS DOS MESES DE JUNHO A SETEMBRO DE 2016. SÚMULA 269 DO STF: MANDADO DE SEGURANÇA NÃO É SUBSTITUTIVO DE AÇÃO DE COBRANÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. CONCLUSÃO DA SENTENÇA CORRIGIDA DE OFÍCIO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL N° 8000226-03.2016.8.05.0062
, de CONCEICAO DO ALMEIDA, em que são partes, como Apelante, GERSON LESSA SOARES, e, como Apelado, MUNICIPIO DE CONCEICAO DO ALMEIDA.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça, à unanimidade, em
rejeitar as preliminares, negar provimento ao apelo e de ofício corrigir a conclusão da sentença recorrida
.

Sala das Sessões,

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora